Tribunal: STF
Processo: RE 1356120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento a agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 125, p. 1)



    Nos embargos de divergência, sustenta-se que o acórdão recorrido proferido pela Segunda Turma destoa frontalmente do precedente firmado na ADI n. 4.398 do Plenário no que se refere à constitucionalidade de multa fixada com base em número de salários mínimos (eDOC 129, p. 3).



    Alega-se que também há precedentes da Primeira Turma que reconhecem a possibilidade de fixação do valor de multa administrativa vinculada ao salário mínimo (eDOC 129).



    Argumenta-se, assim, que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal nem a Súmula Vinculante 4 a utilização do salário-mínimo como parâmetro para aplicação de multa administrativa (eDOC 129).



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 136).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    A divergência apontada aparenta existir.



    Ante o exposto, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.



    À Secretaria Judiciaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente